Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA PARCELA INADIMPLIDA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE MULTA DE DOIS POR CENTO DO VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes. O condomínio autor pleiteia a incidência de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida, posto que a mora se configuraria ex re. Também requer a incidência de multa moratória no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito. Já o condômino requerido busca a reforma parcial da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de honorários contratuais, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito.
2. A sentença reconheceu se tratar de obrigação a termo (mora ex re), com incidência de juros e correção monetária a partir de cada vencimento, bem como determinou a aplicação da multa moratória de 2% (dois por cento) prevista em convenção. Assim, não subsiste interesse recursal do condomínio nesses pontos. Recurso do autor não conhecido.
3. A previsão genérica constante na Convenção do Condomínio quanto à responsabilidade do condômino inadimplente pelo pagamento dos honorários advocatícios em caso de cobrança via ação judicial não induz à responsabilidade do condômino pelos honorários convencionais.
4. A cobrança de honorários convencionais revela-se abusiva e não pode integrar a dívida do condômino inadimplente, haja vista o art. 1.336, § 1o, do Código Civil apenas prever o pagamento de juros moratórios e de multa de até dois por cento sobre o total do débito.
5. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido.